Tribunal: TJBA
Processo: 8053367-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053367-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ESTHER SANTOS DEMETRIO GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
ICARO MAIA FREIRE, SOFIA VIEIRA SOLEDADE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. ELETROPLESSÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 88 E 101, II, DO CDC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que indeferiu os pedidos de denunciação da lide à seguradora Tokio Marine Seguradora S.A. e ao Município de Ilhéus, bem como o chamamento ao processo. A agravante sustenta ser cabível a denunciação da seguradora e do ente municipal, ou, subsidiariamente, o chamamento da primeira, diante da existência de contrato de seguro de responsabilidade civil.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de intervenção de terceiros em ação de indenização decorrente de acidente de consumo — especificamente, a admissibilidade da denunciação da lide à seguradora e ao Município de Ilhéus, e a eventual viabilidade do chamamento ao processo da seguradora contratada pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

A denunciação da lide é faculdade processual prevista no art. 125 do CPC, sendo vedada nas ações de consumo, conforme art. 88 do CDC e jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, por implicar dilação probatória indevida e prejuízo à celeridade processual e à proteção do consumidor.

Também é incabível a denunciação da lide ao Município de Ilhéus, uma vez que o réu busca transferir-lhe a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso, hipótese repelida pela jurisprudência.

Contudo, admite-se o chamamento ao processo da seguradora Tokio Marine Seguradora S.A., nos termos do art. 101, II, do CDC, por se tratar de medida que favorece o consumidor, ampliando a garantia de satisfação do crédito sem comprometer a celeridade da tramitação.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 125 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, 88 e 101, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 21.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 30.09.2019; TJ-BA, AI nº 8012397-08.2021.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câm. Cível, pub. 14.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.